Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006428-82.2007.8.07.0001 RECORRENTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP RECORRIDOS: JOSÉ CARVALHO PEREIRA JÚNIOR, ANTÔNIA R. LIMA DOS SANTOS, DENILSON MAGALHÃES, EDUARDO CLEMENTE, JULIETA LOPES DA SILVA, NILDA NASCIMENTO DA COSTA, RUYTER SALVIANO DE COSTA e VICENTE DE PAULO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. SEQUELA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO DE CÔNJUGES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na hipótese a autora pretende obter a imissão na posse de imóvel de que alega ser proprietária. 2. De acordo com o art. 1228 do Código Civil, é facultado ao proprietário do imóvel reaver a propriedade de quem injustamente a possua ou detenha. 2.1. É importante consignar que a sequela é característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. 2.2. Por sequela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. 3. Eventual pendência de procedimento administrativo instaurado com o intuito de promover a regularização do imóvel não afasta o interesse da autora, confunde-se com o mérito e não configura perda do objeto da demanda. 4. Ausente a comprovação, nos autos, de que os demandados são casados, ou mesmo a qualificação dos supostos cônjuges, não pode ser acolhida a alegada nulidade por ausência de citação dos cônjuges. 5. Diante da complexidade da causa e da ausência de controvérsia a respeito da necessidade de produção de prova pericial para verificar se o imóvel referido na escritura corresponde ao ocupado pelos réus, a ausência de produção da referida prova configura cerceamento de defesa. 6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, e incisos II e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.228 do Código Civil, ao argumento de que faria jus ao exercício de seu direito de sequela, por ser legítima proprietária do imóvel, tendo em vista que esse ostenta a natureza de bem público, e que os ocupantes, ora recorridos, possuem apenas mera detenção. Afirma que não deveria ter sido reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa dos ora recorridos, porque existente, nos autos, o título de sua propriedade sobre o bem, sendo este, público. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso não deve ser admitido, porque não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar a representação processual (ID 22887998), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1526658/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020, e AgInt no AREsp 1635483/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/11/2020. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar com relação à suposta afronta ao artigo 489, § 1o, e incisos II e IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020, e o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.228 do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deveria subir quanto à afirmação de que não deveria ter sido reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa dos ora recorridos, porque existente, nos autos, o título de sua propriedade sobre o bem, sendo este, público. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘a’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 793.132/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027